Tribunal: TJES
Processo: 5001150-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLINICA MEDICA ANGELO TADEU SOBREIRA LTDA

AGRAVADO: SAYONARA RANGEL DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pela Clínica Médica Angelo Tadeu Sobreira Ltda contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória nº 5001072-25.2021.8.08.0026, em trâmite na 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 373, §1º, do CPC. O pedido principal da autora, Sayonara Rangel de Souza Batista, consiste na reparação por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço médico no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – HECI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de indenização por falha na prestação de serviço de saúde realizado em hospital vinculado ao SUS, diante da alegada ausência de vínculo direto entre os agravantes e o hospital; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a inversão do ônus da prova quando a parte se encontra em situação de vulnerabilidade técnica ou hipossuficiência em relação à produção das provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nos casos em que o esclarecimento dos fatos depende de documentos ou informações técnicas sob controle da parte adversa, especialmente em ações envolvendo responsabilidade civil decorrente de prestação de serviços médicos no âmbito do SUS.

A inversão determinada na decisão agravada não impõe à parte adversa a prova de fato negativo, tampouco contraria os limites do art. 373, §1º, do CPC, pois apenas reconhece que os elementos probatórios estão mais facilmente disponíveis aos réus, que detêm melhores condições técnicas e documentais para elucidar os fatos.

A alegação de ausência de verossimilhança nas alegações da autora e de que o atendimento seguiu protocolos do Ministério da Saúde não é suficiente para afastar a inversão probatória, sendo matéria a ser aprofundada na fase instrutória.

A vulnerabilidade técnica da autora, enquanto usuária do sistema público de saúde, justifica a inversão do ônus da prova para fins de instrução adequada do processo, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de saúde.

Aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nos casos em que a parte ré detém melhores condições de produzir provas relevantes à elucidação dos fatos, conforme previsto no art. 373, §1º, do CPC e na jurisprudência do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 5001150-58.2025.8.08.0000 e 5000489-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CLÍNICA MÉDICA ANGELO TADEU SOBREIRA LTDA

AGRAVADA:
SAYONARA RANGEL DE SOUZA BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
dois
recursos
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e por CLÍNICA MÉDICA ANGELO TADEU SOBREIRA LTDA

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que nos autos da
ação indenizatória nº 5001072-25.2021.8.08.0026
ajuizada por SAYONARA RANGEL DE SOUZA BATISTA, que determinou a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 373, §1º, do CPC.

No seu recurso, o Município agravante defende que a inversão do ônus probatório foi indevida, pois o Ente Público não possui relação direta com o hospital filantrópico onde ocorreram os fatos (Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - HECI).

Sustenta que é impossível produzir prova negativa, especialmente sobre atos médicos cobertos por sigilo ético e realizados por terceiros sem vínculo com o ente público.

Alega que os prontuários médicos anexados pela agravada contradizem sua narrativa inicial, demonstrando que recebeu suporte psicológico e amamentou normalmente, os quais por serem documentos administrativos do SUS possuem presunção de veracidade.

Argumenta que o art. 373, §1º, do CPC não autoriza a redistribuição do ônus da prova quando esta implica em imposição de prova diabólica (prova de fato negativo).

Por sua vez, em suas razões, a Clínica Médica agravante defende que a inversão do ônus da prova foi indevida, pois está ausente a verossimilhança nas alegações da agravada, já que não há prova de que tenha cometido qualquer ato desonroso contra a autora, bem como considerando que sua conduta foi pautada em protocolos do Ministério da Saúde, e que o atendimento foi humanizado.

Sustenta que a honra subjetiva da agravada é um direito personalíssimo, de modo que a prova de sua ofensa cabe exclusivamente à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Alega que a alegada humilhação da agravada decorreu, na realidade, do atendimento prestado pelo setor de enfermagem, sem qualquer relação direta com a conduta do agravante, que apenas seguiu os protocolos estabelecidos.

Argumenta que há precedentes que afastam a inversão do ônus da prova em casos de "falso-positivo" em testes rápidos de HIV, reforçando que cabe à autora comprovar o dano e o nexo causal.

Diante do exposto, pugnam pela reforma da decisão para manter o ônus da prova exclusivamente com a agravada.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, considerando que os recursos impugnam a mesma decisão, passo a julgá-los
conjuntamente
.

Sem delongas, na hipótese dos autos, em que a causa de pedir da pretensão indenizatória autoral reside na falha na prestação dos serviços médicos no atendimento pelo Sistema Único de Saúde, conclui-se
prima facie
que há excessiva dificuldade da parte requerente, ora agravada, de produzir prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito.

Acerca da questão ora analisada, isto é, sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos como o dos autos, em que há evidente vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que 'os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento' (fl. 766/e-STJ).

2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André.

3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano.

4.
Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ
: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012).

5. Recurso Especial provido" (STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO.
SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. FALECIMENTO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravada em face da União, objetivando o percebimento de indenização por danos morais, em virtude de erro médico ocorrido em parto, realizado em hospital público. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, por maioria, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Opostos Embargos Infringentes, contra o acórdão, foram eles rejeitados.

(...)

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, 'embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso'
(STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013). Em igual sentido, ao julgar caso análogo: 'Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012)' (STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018).

Outrossim, ao contrário do alegado nas razões recursais pela Clínica Médica Agravante, a decisão agravada ordenou a inversão do ônus da prova no tocante aos elementos configuradores do dever de indenizar, de modo que
não
houve determinação de produção de prova negativa, tampouco de comprovação de ausência de ofensa à honra subjetiva da autora/agravada.

Portanto,
in casu
, estão caracterizados os pressupostos para a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC.

Por todo o exposto,
nego provimento aos recursos do Município de Cachoeiro de Itapemirim e da Clínica Médica Angelo Tadeu Sobreira LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)